Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO DAS FUNERÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL – ASFUNDF, sustentando a inconstitucionalidade da Lei n.o 2.424/1999 e do Decreto n.o 28.606/2007. Em detida análise, depreende-se que os fundamentos apresentados pela autora, relacionados à regulamentação dos serviços funerários no âmbito do Distrito Federal, revelam descompasso com o questionamento da Lei n.o 2.424/1999 em sua integralidade, cujo objeto também abrange regramentos atinentes a cemitérios. Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 3o da Lei n.o 9.868/99, a petição inicial deve indicar o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos em relação a cada uma das impugnações. Ademais, o pedido deve estar devidamente especificado. Portanto, em atenção ao referido dispostivo, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promova a emenda da inicial, esclarecendo a extensão da impugnação formulada, a identificação dos dispositivos questionados e a apresentação dos fundamentos jurídicos relativos a cada um deles, de forma específica. Intime-se Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator